Tribunal: TJDFT
Processo: 0727106-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DÉBITO CONDOMINIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PENHORA DO IMÓVEL PERTENCENTE AO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não é possível a penhora de bem alienado fiduciariamente, eis que referido bem não integra o patrimônio do devedor.
2. É possível apenas a constrição de eventuais direitos sobre o imóvel, nos termos do art. 835, inciso XII, do CPC.
3. Agravo de instrumento não provido.